Tribunal: TJES
Processo: 5019318-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019318-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZILDA MENEQUINI MAURI

AGRAVADO: GILMAR MAURI e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. PARCERIA AGRÍCOLA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO. NULIDADE. INCAPACIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA CONJUGAL. INADIMPLEMENTO. MORTE DO PARCEIRO OUTORGANTE. SUB-ROGAÇÃO DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA CONTRA A AGRAVANTE. RISCO INVERSO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Zilda Manequini Mauri contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação de manutenção de posse n.º 5000245-49.2025.8.08.0066, deferiu liminar em favor de Gilmar Mauri e Maria Aparecida Costa Mauri, determinando que a agravante se abstivesse de praticar atos de turbação sobre imóvel rural. A agravante sustenta nulidade do contrato de parceria agrícola por incapacidade civil do parceiro outorgante, ausência de anuência conjugal e falta de homologação sindical, além de inadimplemento contratual pelos agravados, e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão liminar que deferiu a manutenção de posse aos autores; (ii) estabelecer se há verossimilhança na alegação de nulidade do contrato de parceria agrícola firmado com o falecido esposo da agravante, por suposta incapacidade civil, ausência de anuência conjugal, falta de homologação sindical e inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade do termo aditivo ao contrato de parceria agrícola, por suposta incapacidade absoluta do parceiro outorgante, não se sustenta nesta fase processual, pois o termo de curatela juntado aos autos não comprova que a interdição tenha sido decretada anteriormente à celebração do contrato.

4. A ausência de anuência conjugal e a não homologação sindical do contrato são questões que demandam dilação probatória, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade contratual em sede de agravo de instrumento.

5. A verificação do inadimplemento contratual alegado pela agravante, consistente na ausência de repasse da cota da produção agrícola, exige análise de prova documental e eventualmente oral, sendo incabível sua apuração nesta etapa.

6. A morte do parceiro outorgante não implica, por si só, a extinção do contrato de parceria agrícola, sendo os herdeiros sub-rogados nos direitos e obrigações, conforme entendimento do STJ (REsp n. 1.459.668/MG) e jurisprudência do TJMG.

7. Não há demonstração de
periculum in mora
em desfavor da agravante, pois a decisão agravada apenas lhe impõe obrigação negativa de não turbar a posse do imóvel, sem afetar diretamente seu patrimônio ou retirar-lhe utilidade concreta.

8. Ao contrário, é dos agravados o risco de dano, por serem os responsáveis diretos pela atividade agrícola no imóvel, sendo a suspensão da liminar apta a gerar prejuízos materiais relevantes e comprometer a produção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A alegação de nulidade de contrato de parceria agrícola por incapacidade civil do outorgante exige prova inequívoca da interdição antes da assinatura do ajuste.

2. A ausência de anuência conjugal e de homologação sindical não pode ser reconhecida como causa de nulidade contratual sem dilação probatória.

3. A morte do parceiro outorgante não extingue o contrato de parceria agrícola, operando-se a sub-rogação dos herdeiros nos direitos e obrigações.

4. A manutenção da posse justifica-se na ausência de
periculum in mora
contra a agravante e na existência de risco de dano inverso aos agravados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto nº 59.566/1966.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.459.668/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.12.2017, DJe 18.12.2017; TJMG, AI n. 0767043-02.2025.8.13.0000, rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 18.09.2025, pub. 19.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5019318-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZILDA MENEQUINI MAURI
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANILSON BOLSANELO - ES11758-A, MARIA LUZIA PEREIRA GOMES - ES12594-A, NAIRA VICENTE SCHERRER - ES23781-A
AGRAVADO: GILMAR MAURI, MARIA APARECIDA COSTA
Advogados do(a) AGRAVADO: EDMILSON CARDOSO PEREIRA - ES35486-A, LUIZA SCALFONI RODRIGUES CARDOSO - ES41302

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Zilda Manequini Mauri contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação de manutenção de posse n.º 5000245-49.2025.8.08.0066, deferiu liminar em favor dos autores Gilmar Mauri e Maria Aparecida Costa Mauri, determinando que a requerida se abstivesse de praticar atos de turbação no imóvel rural objeto da lide.

Em síntese, a agravante alega nulidade do contrato de parceria agrícola por incapacidade civil do parceiro outorgante, ausência de sua anuência como cônjuge e falta de homologação sindical, além de inadimplemento contratual pelos agravados. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Sob o Id 16991904, decisão
INDEFERINDO
o pedido de efeito suspensivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão alcançada quando do exame liminar para concessão do efeito suspensivo. Explico.

A agravante alega a nulidade do termo aditivo ao contrato de parceria agrícola firmado em 2016, sustentando que o parceiro outorgante, seu falecido esposo, era absolutamente incapaz no momento da celebração do ajuste, além de não haver sua anuência conjugal nem a necessária homologação pela entidade sindical. Aduz, ainda, inadimplemento contratual dos agravados, consistente no descumprimento do repasse da cota da produção agrícola devida.

Não obstante, a probabilidade do direito invocada pela recorrente não se mostra evidenciada na presente fase processual, sobretudo porque os fundamentos deduzidos pela mesma exigem dilação probatória, inclusive mediante apresentação de documentos adicionais, colheita de prova oral e eventual pronunciamento do sindicato rural, sendo inviável, por ora, concluir pela invalidade do aditamento contratual ou pela ocorrência do inadimplemento alegado.

Cumpre assinalar, ademais, que o termo de curatela acostado aos autos não comprova, de forma segura, que a interdição do parceiro outorgante tenha sido decretada anteriormente à assinatura do termo aditivo, de modo que, nesta etapa inicial, inexiste prova inequívoca da incapacidade civil invocada pela parte recorrente.

Assim, deve-se ser aplicada pa hipótese entendimento já sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido que a morte do parceiro outorgante por si só não extingue o contrato de parceria agrícola, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PARCERIA AGRÍCOLA. FALECIMENTO. PARCEIRO OUTORGANTE. EXTINÇÃO. CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. SUCESSORES. SUB-ROGAÇÃO. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO OUTORGANTE. RETOMADA. EXERCÍCIO. HIPÓTESES LEGAIS. PRAZO EM DOBRO. NÃO APLICAÇÃO. 1.
O falecimento do parceiro outorgante não extingue o contrato de parceria rural. 2. Os herdeiros poderão exercer o direito de retomada ao término do contrato, obedecendo o regramento legal quanto ao prazo para notificação e às causas para retomada.
3. Não se aplica o benefício do artigo 191 do Código de Processo Civil de 1973 quando os litisconsortes possuem advogados comuns a todos. Precedentes. 4. Recurso especial provido e agravo em recurso especial não provido. (REsp n. 1.459.668/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

No mesmo sentido, julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - EXPLORAÇÃO DE IMÓVEL POR UM DOS HERDEIROS - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - EXTINÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO E DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO - RECONHECIMENTO DE QUE A MORTE DO PARCEIRO OUTORGANTE ENSEJARIA A CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO INVENTÁRIO - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA - ART. 612 DO CPC - SUCESSÃO MORTIS CAUSA - SUB-ROGAÇÃO DOS HERDEIROS - DECRETO Nº 59.566/1966 - DECISÃO REFORMADA EM PARTE. - Nos termos do art . 612 do CPC, o juízo do inventário pode decidir apenas as questões de direito cujos fatos estejam documentalmente provados e que digam respeito à finalidade do inventário, devendo remeter às vias ordinárias aquelas que demandem contraditório e produção de provas - A vigência ou eventual extinção de contrato de parceria agrícola com base unicamente na morte do parceiro outorgante foge ao escopo do inventário e constitui matéria de alta indagação devendo ser objeto de ação própria -
Nos termos do Decreto nº 59.566/1966, a morte do outorgante não implica, por si só, a extinção do contrato, operando-se, ao contrário, a sub-rogação dos herdeiros nos direitos e obrigações do falecido - Dentro dos limites da lide, deve ser decidido apenas a questão dos frutos e eventual depósito, em juízo, da parcela que cabe ao espólio em razão da existência do contrato de parceria agrícola - Recurso parcialmente provido para afastar a declaração de extinção do contrato e os efeitos possessórios dela decorrentes, sem prejuízo da atuação do inventariante e da propositura da ação cabível.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 07670430220258130000, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 18/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/09/2025)

Outrossim, não se verifica a presença de
periculum in mora
em desfavor da agravante, porquanto a decisão impugnada não lhe impôs ônus irreversível, mas apenas determinou que se abstenha de atos de turbação da posse sobre o imóvel rural, obrigação de natureza negativa, de eficácia provisória, que não afeta seu patrimônio nem lhe retira utilidade concreta, tendo por escopo preservar a estabilidade possessória até o julgamento definitivo.

Ao revés, são os agravados que demonstram risco efetivo de dano, considerando que desempenham há anos atividade agrícola na área litigiosa, sendo responsáveis pelo cultivo, manejo e colheita.

A suspensão da medida liminar poderia comprometer toda a produção, ocasionando perdas materiais relevantes e perturbação da safra, com prejuízos econômicos potencialmente irreparáveis. Revela-se, assim, que o risco de dano é inverso, recaindo sobre os agravados e não sobre a agravante.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.